Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703927-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ELVIS DEL BARCO CAMARGO PACIENTE: ROBERTO LUIS GIAMPIETRO BONFA AUTORIDADE: JUIZO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de petição do impetrante (ID 68644002) requerendo a reconsideração da decisão liminar, aduzindo, em síntese, que as jurisprudências mencionadas indicam que a propositura da ação na esfera civil é bastante para suspender o processo criminal e que, no caso, há provimentos judiciais afastando a responsabilidade do paciente e a validade dos autos de infração que ensejaram as imputações penais. Consoante evidenciado na decisão constante no ID 68528945, “há independência das esferas civis e criminais e a suspensão processual é decisão discricionária do juízo levando em apreço, principalmente os fundamentos sob os quais estão lastreados a peça acusatória” e, no caso, a alegação que a anulação dos autos de infração por si só afastaria a materialidade e a autoria dos crimes imputados é questão atinente a instrução probatória, cuja apreciação é descabida pela estreita via dos habeas corpus. Assim, indefiro o pedido de reconsideração. Cumpra-se integralmente os termos da decisão constante no ID 68528945. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora